Tribunal: TJMT
Processo: 1044915-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044915-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), BRUNO FRANKLIN FREIRE MORAES - CPF: 038.117.322-42 (PACIENTE), 5 vara criminal Rondonópolis (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO E REQUERIMENTO DEFENSIVO DE ADIAMENTO DO INTERROGATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei n. 11.343/06), com apreensão de 110,9 kg de maconha. Pleito de revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na conclusão de relatório técnico de extração de dados de aparelhos telefônicos apreendidos, imputando-se a demora à inércia estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, e se subsistem fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, a complexidade do feito e a ausência de desídia do Poder Público.

4.
O andamento processual revela regularidade, não havendo inércia do juízo ou do Ministério Público, sendo o adiamento do interrogatório solicitado pela própria defesa, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

5.
A gravidade concreta da conduta
–
tráfico interestadual de expressiva quantidade de drogas (110,9 kg de maconha)
–
evidencia
periculosidade e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

6.
As condições pessoais favoráveis do acusado não bastam para revogar a custódia quando presente o
periculum
libertatis
.

7.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de prazo deve ser avaliado segundo critérios de razoabilidade, não se configurando quando a dilação decorre de circunstâncias justificadas.

2.
A gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 319 e 648, II; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 202.942/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
30.10.2024;
AgRg
no RHC 208.878/AM, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025,
DJe
25.03.2025;
AgRg
no HC 1.034.383/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 6.11.2025; TJMT, N.U 1031998-15.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 18.10.2025; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Renan Caldas Martins
, em favor de
Bruno Franklin Freire Moraes
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n. 0003515-06.2004.8.11.0007, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei n
.
11.343/06
.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade coatora indeferiu pedido de liberdade provisória, sob o argumento de que a defesa teria concorrido para o atraso da instrução processual, ao requerer o adiamento do interrogatório do réu até que fosse juntado aos autos relatório técnico decorrente da extração de dados de aparelhos telefônicos apreendidos em poder do acusado
.

Ressalta que, após a prisão em flagrante realizada em 30/07/2025 e a consequente instauração do inquérito policial em 01/08/2025, a denúncia foi formalizada em 04/08/2025. Posteriormente, em 22/10/2025, concluiu-se a extração bruta dos dados contidos em três aparelhos celulares apreendidos, mas sem a juntada de relatório analítico pela Polícia Civil, que perdeu o prazo inicialmente estabelecido. Mesmo após prorrogação requerida em 05/11/2025, o documento técnico continuou ausente dos autos.

Registra
que, em audiência realizada parcialmente em novembro de 2025, não houve a oitiva do réu justamente em razão da ausência do mencionado relatório.

Alega, ainda, que a negativa de liberdade provisória com base na demora na elaboração de prova técnica pela autoridade policial configura manifesto constrangimento ilegal, porquanto transfere ao réu as consequências da inércia estatal, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Aduz que não há fatos novos ou contemporaneidade que justifiquem a prisão cautelar, tratando-se o paciente de indivíduo primário, sem antecedentes, que não integra organização criminosa e que confessou parcialmente os fatos.

Destaca, ainda, que os dados já foram integralmente extraídos e preservados, não havendo risco de interferência probatória, de modo que a prisão passou a ser sustentada por ilegalidade flagrante.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.

336370384
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.

338495893
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.

338842871
):

Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Excesso de prazo para a realização da perícia pela Polícia Civil. Elastério temporal que não. Paciente preso preventivamente sem fundamentação idônea. Bons predicados. Parecer: Excesso de prazo não configurado. Ausência de comprovação de desídia pelo Poder Público. Pendência da realização da perícia não está prejudicando o andamento do processo penal de origem. Circunstâncias que ensejaram o preenchimento dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requisitos revistos pela indicada autoridade coatora que indicou ausência de alteração dos motivos que permitiram a aplicação da medida cautelar mais gravosa. Paciente suspeito de praticar crime de tráfico ilícito de entorpecentes entre os Estados
da federação. Quantidade e qualidade expressiva de drogas, cujas circunstâncias são graves e ensejam a demonstração da periculosidade do paciente. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a custódia cautelar vem sendo mantida indevidamente em razão de atraso na elaboração de relatório técnico decorrente da extração de dados telefônicos. Sustenta-se que a defesa apenas requereu o adiamento do interrogatório para garantir o prévio acesso à prova, não podendo ser responsabilizada pela mora estatal. Aduz-se, ainda, que o paciente é primário, confessou parcialmente os fatos, não possui vínculos com organização criminosa, e que os dados extraídos já estão preservados, inexistindo elementos concretos que justifiquem a segregação, razão pela qual pleiteia-se a concessão da ordem, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

De início, cumpre pontuar que a concessão do
writ
por excesso de prazo constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado que a dilação processual decorre exclusivamente de diligências procrastinatórias promovidas pela acusação, da inércia do próprio aparato judicial ou de afronta ao princípio da razoabilidade.

Desse modo
, a aferição do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo essencial considerar o princípio da razoabilidade, que permite ajustes nos prazos conforme as peculiaridades do caso concreto. Em determinadas circunstâncias, é inevitável uma maior dilação temporal, sem que isso implique em ilegalidade.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII ,
da
CF )
, considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024).

Pois bem. Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo
da
5a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(
I
d. 338495893) e reiterado pelo parecer do Ministério Público (
I
d. 338842871), não se constata, na hipótese em exame, excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal.

E tais afirmações têm razão de ser porquanto, extrai-se o seguinte andamento da ação penal originária: o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva já na audiência de custódia realizada no dia 30 de julho de 2025, em razão da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, com o agravante da presença de adolescente, conduta esta tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com as causas de aumento previstas nos incisos V e VI do art. 40 do mesmo diploma.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 4 de agosto de 2025 e recebida em 24 de setembro de 2025, oportunidade em que o juízo determinou a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. A instrução criminal teve início no dia 22 de outubro de 2025, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas de acusação. Naquela mesma data, a defesa, de forma expressa, requereu que o interrogatório do paciente fosse realizado apenas após a juntada do relatório técnico de análise dos dados extraídos dos três aparelhos celulares apreendidos com o acusado, pleito que foi acolhido pelo juízo singular. Desde então, a marcha processual seguiu regularmente, sendo a audiência de continuação redesignada para o dia 28 de janeiro de 2026, diante da pendência exclusiva da confecção do referido relatório técnico
.

Ademais disso, da análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, se depreende que o prolongamento da marcha processual não decorreu de desídia do juízo de primeiro grau tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que, se existentes, denotariam a falta de razoabilidade na duração do processo, capaz de ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...] “
Quanto ao alegado excesso de prazo, a análise deve ser feita com base no juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus e a ausência de desídia do Judiciário, não havendo constrangimento ilegal” (
AgRg
no RHC 208.878/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJe
de 25/3/2025) [...]

(
AgRg
no RHC n. 212.961/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Na mesma linha intelectiva este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...] Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em observância ao princípio da razoável duração do processo. [...]

(N.U 1031998-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Nesse cenário, não há como reconhecer qualquer ilegalidade na segregação imposta, tampouco se pode atribuir ao Estado morosidade injustificada. O tempo decorrido está plenamente justificado pela complexidade do feito e pela própria opção estratégica da defesa, que expressamente condicionou o interrogatório do réu à conclusão de diligência técnica pendente. Assim sendo, a alegação de excesso de prazo não encontra amparo na realidade processual, nem tampouco subsiste argumento razoável que justifique a revogação da prisão cautelar com base nessa tese.

Em outras palavras, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
30 de julho de
2025, o feito tramita regularmente, encontrando-se na iminência de ver
realizada
audiência instrutória
com o interrogatório do réu
e não subsistindo, portanto, qualquer fundamento à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados nas razões do
writ
.

Além disso, em 4 de dezembro de 2025, o juízo primevo reanalisou a situação prisional do paciente e, de forma fundamentada, decidiu pela
manutenção da custódia preventiva, reiterando que a prisão se justifica pela garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime
(
apreensão de 110,9 kg de maconha escondidos de forma sofisticada em veículo de transporte interestadual
)
, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da logística reveladora de possível inserção em
grupo
criminos
o
voltad
o
para o tráfico em larga escala.

Nesse sentido, é importante ressaltar que
a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida potencializa o alcance e o dano social da conduta, na medida em que permite atingir número mais elevado de usuários e fomenta o abastecimento e a distribuição de drogas a organizações criminosas voltadas ao comércio ilícito, revelando maior gravidade concreta do fato e legitima a atribuição de maior reprovabilidade à conduta do agente, servindo, portanto, como elemento idôneo à manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido o STJ já manifestou:

“a quantidadede drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar
”.
(
AgRg
no HC n. 1.034.383/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

A propósito,o Enunciado n. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade para garantia da ordem pública,conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Bruno Franklin Freire Moraes
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026